Tribunal: STF
Processo: HC 236504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2023, por Osvaldo José Duncke e outra, advogados, em benefício de Michel Carlos de Freitas, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 841.321, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O agravo regimental não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu o presente habeas corpus, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes alegam que a condenação do paciente “às penas de 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 33 dias-multa, por incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e do artigo 288, parágrafo único c/c art. 29 do Código Penal – CP” estaria fundamentada em “elementos frágeis e insuficientes”, pois “os agentes públicos fizeram o reconhecimento de sua voz em áudios extraídos de aparelho celular, no entanto os policiais relatam que nunca viram o Paciente”.



    Afirmam que a “alegativa de semelhança da voz entre os áudios extraídos e a gravação de interrogatório do Paciente não é argumento seguro, até porque indica similitude e não exatidão, mesmo porque não há laudo pericial de comparação.



    De mais a mais, o fato de constar como contato salvo no aparelho apreendido o nome ‘avai’ não indica qualquer relação ao Paciente”.



    Sustentam ser necessária a reavaliação da dosimetria da pena relativa à condenação do paciente pela prática do delito de roubo majorado, ressaltando que haveria flagrante ilegalidade na fixação da pena base, pois os “autos não apontam qualquer situação fora do efeito normal à espécie delitiva.



    Ora, o tipo penal em comento refere-se a um delito que carrega em si prejuízo patrimonial à vítima e possível abalo psicológico de eventual violência/ameaça empregada.



    Entretanto, tais efeitos/consequências já foram considerados pelo legislador como ‘normais’ e previsíveis, servindo à fixação da pena in abstrato”.



    Estes os pedidos:



    “(...) o recebimento e conhecimento do presente mandamus, sendo concedida a ordem para:



    1) afastar a condenação do Paciente pelos delitos de roubo majorado e associação criminosa; ou



    2) adequar a pena-base infligida ao delito de roubo majorado.



    Subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 841.321 e proferir a decisão confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de MICHEL CARLOS DE FREITAS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA proferido no julgamento da Apelação Criminal n.5000912-30.2020.8.24.0045.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 33 dias-multa, por incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e do artigo 288, parágrafo único c/c art. 29 do Código Penal - CP.



    Inconformada, a defesa apelou. O Tribunal a quo deu negou provimento à apelação interposta (…).



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, tenho por prudente verificar a existência de eventual constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Quanto à busca pessoal, o acordão assentou:



    ‘Contudo, assim como no caso do réu Rodrigo, há suficientes elementos colacionados aos autos para evidenciar que, mais do que apoiar os comparsas, teria sido Michel quem dirigiu suas ações ao longo da empreitada.



    […] Inicialmente, registre-se que, a despeito da negativa do acusado, seus apelidos são, notoriamente, 'Peruca' e 'Avaiano' Inclusive, são estas as alcunhas que aparecem em sua ficha no SISP (fl. 145 do inquérito apenso):



    […] É este também o relato do testigo Rangel, o qual confirmou conhecer Michel pela alcunha de 'Peruca', repassando tal informação ao colega Thiago. Ainda que o acusado afirme ser torcedor do Figueirense, não produziu qualquer prova em sentido contrário, seja uma fotografia com a camisa do suposto time, seja qualquer testemunha que pudesse confirmar sua simpatia pela equipe alvinegra.



    No caso dos autos, Michel seria o interlocutor do número (48) 98810-7017, que, no dia do crime, dialoga por mais de três horas com o réu João Vítor, este valendo-se do celular do acusado Luan (item '2.1.'). A conversa (também transcrita no 'anexo 5' do ev. 334) evidencia que Michel organizava as ações delitivas dos demais comparsas, inclusive em relação ao horário da 'fita', como visto anteriormente. Michel passou para os comparsas, ainda, o contato de 'Kinho', possivelmente um dos demais participantes da ação delituosa.



    […] No contexto dos autos, há que se dar força às palavras do Policial Civil Thiago, o qual conduziu as investigações e possui certeza de que a voz do áudio do ev. 307 pertence ao acusado Michel, até porque se debruçou sobre os áudios, ouvindo-os inúmeras vezes.



    Registre-se que este juízo também percebe a semelhança, ao comparar os áudios emitidos pelo interlocutor do ramal (48) 98810-7017 e a voz de Michel em seu depoimento judicial.



    […] Da mesma forma, importante reconhecer a existência de associação em relação aos acusados Michel Carlos de Freitas e Rodrigo de Oliveira Machado, entre si e com os corréus.



    Michel ('Avaiano' ou 'Peruca'), como esclarecido anteriormente, organizou as ações criminais dos acusados Luan e João Vítor, vide conversa do item '2.1.' Sabe-se que o acusado não contou a verdade ao afirmar que não os conhecia. Da mesma forma, conforme as fotos 04, 06, 07 e 09 do item '2.4.' desta sentença, Michel manteve contato com os referidos comparsas.’ (fls. 269/277).



    O acordão impugnado apurou que o conjunto probatório coletado no feito é suficiente para a condenação do paciente, desta forma, rever esse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. (…)



    Quanto à majoração da pena, o acordão assentou:



    ‘O réu possui antecedentes criminais, pois ostenta condenações criminais transitadas em julgado (autos n. 0004627-15.2013.8.24.0045 e n. 0000069-73.2008.8.24.0045 - certidões '7' e '9' do ev. 633).



    […] 3.1 Sobre as circunstâncias do crime, Celso Delmanto ensina que são as que 'cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc)'. (Código Penal Comentado, 9ª ed., 2016, p. 254).



    […] E, de fato, como muito bem pontuou o magistrado, o tempo de duração da empreitada criminosa, assim como o modo de agir dos recorrentes - que fizeram roleta russa em uma das vítimas, além da agressividade das atitudes dos criminosos para com as vítimas, inclusive com ameaças de retalhar ou sequestrar uma das filhas do casal – elevaram sobremaneira a gravidade do crime perpetrado, na medida em que não se faziam necessárias, já que a família estava completamente dominada pelos agentes, não reagiu às suas ações e se mostrou colaborativa na entrega dos bens por eles exigidos, pelo que se mostra justificado o aumento em 1/6 por esta vetorial.



    3.2 As consequências do crime, como se sabe, revelam-se pelo resultado da própria ação do agente, são os efeitos de sua conduta, devendo ser aferido o maior ou menor dano causado pelo modo de agir. E, do mesmo modo, os reflexos da conduta perpetrada pelos agentes foram demasiados, pois superaram a normalidade e resultaram, além do gravíssimo abalo psicológico, em prejuízo de grande monta financeira, que não foram ressarcidos à família vítima, justificando, igualmente, o aumento de 1/6 por este vetor.



    […] Por fim, destaco que apesar do apelante MICHEL não estar fisicamente presente nas ações praticadas, ficou mais do que evidente que ele não só anuiu as condutas dos agentes, como influiu para que elas ocorressem, já que fez questão de que cada agente portasse uma arma de fogo e ainda passou informações - equivocadas - de que a família possuía cerca de cem mil reais em casa, o que elevou drasticamente o nível de agressividade dos envolvidos ao perceberem que não havia tal quantia.



    […] No caso em tela, o magistrado justificou a incidência das três causas especiais de aumento, bem como a gravidade gerada por tais majorantes, o que denota a preferência pelo julgador em aplicá-las de forma concomitante.



    E, de fato, é de se ver através das provas carreadas ao feito que o crime de roubo extrapolou em muito o esperado para o tipo penal, já que além dos três agentes presentes no local, outros três ainda estariam envolvidos, sendo que dois estavam cumprindo pena no presídio na datados fatos.



    Além disso, a utilização de três armas de fogo foram de suma importância para a consumação do delito, bem como para trancarem a família em um pequeno cômodo, a fim de garantira fuga com tranquilidade.



    Não se pode ignorar que após trancarem a família, os criminosos ficaram aguardando por um tempo para ver se eles respeitariam o comando e ainda riram da situação ao afirmarem para as vítimas que ainda estavam lá.



    Ainda, a utilização do armamento, como se viu pelas provas carreadas ao feito, não passou de uma simples aparição, mas de uso ostensivo na prática das ameaças, inclusive para fazer 'roleta russa', não havendo dúvidas de que as causas majorantes devem ser cumuladas, dada a gravidade com que foram perpetradas.’ (fls. 281/283).



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68 c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    No caso, o paciente é reincidente, e quanto às circunstâncias e às consequências do crime, a fundamentação apresentada acima mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador.



    Sendo assim, não é possível desconsiderar ou diminuir a valoração negativa dos referidos vetores, como pretende a impetrante. (…)



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício”.



    5. Portanto, diferente do alegado pelos impetrantes, a condenação do paciente “às penas de 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 33 dias-multa, por incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e do artigo 288, parágrafo único c/c art. 29 do Código Penal - CP” está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem. 



    Foi ressaltado pelas instâncias antecedentes ser o paciente “o interlocutor do número (48) 98810-7017, que, no dia do crime, dialoga por mais de três horas com o réu João Vítor, este valendo-se do celular do acusado Luan”, e que o paciente “organizava as ações delitivas dos demais comparsas, inclusive em relação ao horário da 'fita', como visto anteriormente. Michel passou para os comparsas, ainda, o contato de 'Kinho', possivelmente um dos demais participantes da ação delituosa”. Rever a conclusão a que chegaram os órgãos judiciais competentes demandaria o afastamento daquelas premissas e decidir pela inidoneidade das provas apresentadas, o que demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    6. Quanto à dosimetria da pena, não se demonstra ilegalidade na espécie. A pena-base foi fixada tendo como desfavoráveis três circunstâncias judiciais: a) dos antecedentes; b) do crime, sendo considerada a “duração da empreitada criminosa, assim como o modo de agir dos [réus] - que fizeram roleta russa em uma das vítimas, além da agressividade das atitudes dos criminosos para com as vítimas, inclusive com ameaças de retalhar ou sequestrar uma das filhas do casal”; e c) das consequências do crime, pois “os reflexos da conduta perpetrada pelos agentes foram demasiados, pois superaram a normalidade e resultaram, além do gravíssimo abalo psicológico, em prejuízo de grande monta financeira, que não foram ressarcidos à família da vítima”.



    Diferente do afirmado pelos impetrantes na inicial dessa impetração, foi apresentada fundamentação idônea para valoração desfavorável das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base.



    7. É juridicamente inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus rever o conjunto fático-probatório constante da ação principal para concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Ademais, este Supremo Tribunal assentou não ser exigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora